Tribunal: TJES
Processo: 5002280-64.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002280-64.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.
RECORRIDO: SYBELLE GONCALVES COELHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5002280-64.2018.8.08.0021

EMBARGANTE: AESG -ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA

EMBARGADA: SYBELLE GONCALVES COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Id 4789298 por AESG -ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA, em face de acórdão proferido nestes autos ao Id 4730382 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte.

Em suas razões recursais (Id 4789298), a embargante sustenta que há flagrante contradição no acórdão proferido por esta Turma, pois embora o inteiro teor do acórdão tenha sido inteiramente no sentido de dar provimento ao recurso inominado, o comando do dispositivo registrou entendimento diametralmente oposto.

Regularmente intimada, a autora/recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada ao Id 4939755.

É o relatório. DECIDO.

Por dicção do art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se e corrigir erro material.

A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.4
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.)
5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017) (destaquei).

No caso em tela, clara a contradição interna no acórdão combatido, eis que realmente a embargante levantou a tese da litispendência em suas razões recursais, que restara acolhida no julgado, razão pela qual deveria constar no dispositivo do acórdão o provimento de seu recurso.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
dos embargos opostos e DOU-LHE PROVIMENTO para constar do dispostivo do acórdão vergastado que fora dado provimento ao recurso, com o acolhimento da preliminar de litispendência suscitada nas razões recursais, mantendo o restante do julgado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)